Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703291-29.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OREDISON SILVA MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por OREDISON SILVA MOREIRA em face da r. decisão exarada sob o ID 33156368, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante, em razão do não recolhimento de preparo recursal. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 33502133, o embargante sustenta que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, uma vez que reconhece não ter havido a apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de primeira instância, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera a possibilidade de, na ocorrência de omissão pelo Magistrado quanto à apreciação de pedido de justiça gratuita, a situação de miserabilidade ser reconhecida tacitamente. Ademais, aduz que é cabível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, não tendo sido apreciado o pedido de reabertura do prazo fixado no reportado despacho de ID 32702609, com o fito de se permitir o recolhimento do preparo, caso os pleitos anteriores restassem indeferidos. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, com o processamento do agravo de instrumento, sem a necessidade de recolhimento de preparo; subsidiariamente, que seja reaberto o prazo fixado no despacho de ID 32702609, de forma a permitir o recolhimento do preparo, na forma e condições ali indicadas, evitando-se, assim, restrições ao contraditório e à ampla defesa. É o relatório. Decido. Nada obstante afirme que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de omissão, observa-se que o embargante pretende, na verdade, a reforma do decisum. O Embargos de Declaração não são, em regra, destinados a obtenção de reforma do decisum embargado, uma vez que têm por finalidade apenas dissipar eventuais omissões, contradições ou obscuridades. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do Agravo interno. Brasília/DF, 16 de março de 2022 às 18:30:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora